Tribunal: STF
Processo: HC 63255
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-06
Data de publicação: 1985-09-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE
DESPACHO SANEADOR (ARTIGO 23 DA LEI N. 6.368/79) E DE FALTA DE
EXAME DAS RAZOES DA DEFESA.
PROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA
APLICADA, NÃO CONVENIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA (ARTIGO 368 DO CPP).
HABEAS CORPUS DEFERIDO, EM PARTE.